Tribunal: TJDFT
Processo: 0742791-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742791-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIA EDNEUDA VAZ PINTO AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILENE FERREIRA CAVALLARI, MAURO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILSON FERREIRA DO SACRAMENTO, MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Antônia Edneuda Vaz Pinto contra decisão desta Relatoria (Id 65042075) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, indeferiu o efeito suspensivo requerido pela agravante, nos seguintes termos: Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar: a) a tempestividade da manifestação apresentada pela ora agravante ao Id 200847727 do processo de referência, na qual alega que parte dos valores retirados de conta bancária do falecido foram destinados ao pagamento de gastos comuns do espólio; e b) a existência de preclusão lógica acerca da matéria. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Milton Portela do Sacramento, processo n. 0703296-48.2022.8.07.0001. Na decisão de Id 194677264 do processo de referência, proferida em 29/4/2024, o magistrado de origem determinou à ora agravante, inventariante nos autos de origem, o seguinte: I) DOS VALORES RETIRADOS DAS CONTAS DO FALECIDO Nos itens 1, 2 e 3 da impugnação, os herdeiros pontuaram a existência de valores retirados das contas de titularidade do falecido, após o seu óbito, sem quaisquer justificativas. Em conjunto, os valores levantados constituem R$ 84.604,22 (oitenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos). Diante disto, requereram que o montante objeto de desfalque, devidamente atualizado, fosse abatido do quinhão da inventariante. Na réplica, a inventariante reconheceu os argumentos dos impugnantes e concordou com a inserção de tais retiradas nas primeiras declarações, com posterior abatimento dos valores, de sua quota parte na sucessão. Portanto, diante do indigitado reconhecimento, a inventariante deverá incluir nas últimas declarações que retirou injustificadamente R$ 84.604,22 (oitenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos) das contas do falecido e que tal valor, devidamente atualizado, será abatido da sua cota parte por ocasião da partilha. (...) VIII) CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE Os impugnantes também pleitearam a pesquisa de ativos de titularidade da inventariante pelo sistema SISBAJUD, somente na data do óbito do inventariado, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (ID 186754477). A inventariante, por outro lado, argumentou de que não haveria utilidade em fazer a pesquisa, já que foram juntados aos autos todos os documentos bancários relativos às contas de sua titularidade. Todavia, sustentou que não se opõe à realização da pesquisa, caso o juízo entenda necessário. Diante da ausência de oposição da inventariante à pesquisa, aliado ao fato de que o Tribunal de Justiça permitiu a pesquisa de contas de titularidade da viúva, desde que não seja perquirido o saldo atual de suas contas bancárias, DEFIRO o pedido lançado pelos herdeiros e determino que seja verificado junto ao SISBAJUD a existência de contas da inventariante. Anoto que, como a pesquisa no referido sistema não pode ser feita para abarcar uma data específica, com a juntada aos autos do resultado da verificação, a inventariante será intimada para juntar aos autos os extratos de eventuais contas encontradas na pesquisa que, porém, não foram informadas no ID 186677700. Aponto também que os extratos deverão ser relativos ao dia do óbito do inventariado, dia 18 de janeiro de 2022, em obediência às conclusões do julgado de ID 186754477. IX) PROVIDÊNCIAS FINAIS Diante do exposto, após a apresentação do resultado da pesquisa mencionada no item VII, a inventariante deverá ser intimada para, em 15 (quinze) dias, apresentar: a) extrato atualizado da conta corrente 214.142.620-5, agência 214, BRB, de titularidade do falecido, conforme decidido no item III desta decisão; b) extratos de eventuais contas encontradas na pesquisa junto ao sistema SISBAJUD e que não foram informadas no ID 186677700; c) comprovante de cancelamento de todos os serviços cujos custos são debitados das contas do falecido e que não dizem respeito à manutenção do espólio, ou informar quaisquer outras providências tomadas com o objetivo de impedir que o patrimônio do falecido responda por dívidas que lhe são estranhas. Tal providência já foi determinada por ocasião do decisum de ID 174601654, item VIII, d. (grifos nossos) Realizada pesquisa ao sistema Sisbajud (Ids 196813382 e 197567751 do processo de referência),foi restituído o prazo de 15 (quinze) para que a inventariante cumprisse integralmente a decisão acima transcrita, conforme certidão acostada ao Id 204389442 do processo de referência. Consoante aba de expedientes do processo de referência, o sistema registrou a ciência da inventariante acerca dessa certidão em 24/5/2024 (sexta-feira). Assim, o prazo para cumprimento da decisão de 194677264 do processo de referência teve início em 28/5/2024 (terça-feira), uma vez que prorrogado em decorrência de incidente ocorrido no dia 27/5/2024 (segunda-feira) - indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau (Id 206080910 do processo de referência). Quanto ao termo final, dar-se-ia, em princípio, no dia 18/6/2024 (terça-feira), já considerado o feriado de Corpus Christi, no dia 30/5/2024 (quinta-feira). Ocorre que a Portaria Conjunta n. 54/2024 deste e. Tribunal de Justiça estabeleceu ponto facultativo para o dia 31/5/2024 (sexta-feira), com a suspensão do expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual referida data se equipara, para fins de contagem dos prazos processuais, a feriado, nos termos do art. 216 do CPC: Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Com isso, o dia 31/5/2024 (sexta-feira) também deve ser excluído do cômputo do prazo processual,. Tem-se, sob essa perspectiva, que como termo final para apresentar manifestação o dia 19/6/2024 (quarta-feira). Destarte, a petição de Id 200847727 foi apresentada no último dia do prazo (19/6/2024), o que torna tempestiva sua juntada aos autos. Apesar de tempestiva a prática do mencionado ato processual, faltam elementos a indicar a probabilidade do direito alegado pela agravante no que concerne à postulada análise da destinação dada às quantias por ela retiradas das contas do falecido, haja vista ter se operado a preclusão lógica quanto a essa matéria. Explico. Ao Id 189435645 do processo de referência, os herdeiros Mauricio Ferreira do Sacramento, Milene Ferreira Cavallari, Mauro Ferreira do Sacramento, Milson Ferreira do Sacramento e Mariana Ferreira do Sacramento apresentaram impugnação às primeiras declarações (Id 186677700 do processo de referência), alegando, entre outras matérias, a ocorrência de retiradas indevidas de valores das contas de titularidade do de cujus, no montante de R$ 84.604,22. Em réplica oferecida ao Id 193892724 do processo de referência, a agravante reconheceu a ter havido a realização das aludidas retiradas, concordando expressamente com a inserção dos valores em questão nas primeiras declarações, com abatimento da sua respectiva quota parte na sucessão. Confira-se: (...) No tocante aos pontos 1, 2, 3, a inventariante salienta que, após o falecimento do inventariado, realmente foram operadas tais retidas das contas BB (ag. 4267-6 – CC 178.093-X) no montante R$68.379,23 e BRB (ag. 211, CC 211.110.519) no valor de R$16.224,99. Portanto, se compromete a inserir nas primeiras declarações tais retiradas, incidentes sob a(s) quota(s) parte(s) respectiva da sucessão. Nesse diapasão, como bem consignado pela decisão agravada, “houve clara preclusão lógica em face da inventariante, pois não pode ela reconhecer uma situação jurídica (qual seja, a prática de desfalques injustificados nas contas do falecido) e, posteriormente, insurgir-se contra ela (alegando que as retiradas foram legítimas)”. Enfim, nada obstante tempestiva a petição apresentada ao Id 200847727 do processo de referência, verificada a preclusão lógica acerca da matéria atinente às retiradas de valores da conta bancária do falecido, reputo não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 65495136), a embargante aponta omissões na decisão embargada. Sustenta não ter sido apreciado o argumento atinente à suspensão dos prazos processuais no dia 12/6/2024, conforme determinado pelo art. 221, caput, do CPC e pela Portaria Conjunta n. 77/2024 desta e. Corte de Justiça. Afirma terem sido desconsiderados também os argumentos por ela aviados nas razões do agravo no tocante à inocorrência de preclusão lógica. Assevera não ocorrer preclusão lógica em ação de inventário porque admitida a retificação das primeiras declarações. Atesta que o requerimento de partilha dos gastos “entre os herdeiros ocorreu antes mesmo da apresentação das primeiras declarações retificadas, o que afasta a caracterização da preclusão consumativa”. Diz ter deduzido pretensão que “se baseou em alguns documentos novos relativos a requerimento direcionado à aeronáutica pela ora agravante, assim como a respectiva resposta (em anexo), o que também afasta a caracterização de preclusão lógica ou consumativa”. Ao final, requer o seguinte: POR TODO EXPOSTO, requer o ora embargante o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos acima apontados. Aproveitando o ensejo, requer a concessão de efeitos modificativos ao julgado objurgado, caso cabível. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Os embargos de declaração opostos pela agravante são subsidiados pela alegação de que há omissões na decisão embargada porque (a) não teria sido considerada a suspensão da contagem dos prazos processuais no dia 12/6/2024; e (b) não teriam sido apreciados todos os argumentos aviados no agravo de instrumento quanto à inocorrência de preclusão lógica/consumativa. Parcial razão assiste à embargante. 1. Da contagem do prazo processual No que concerne à análise da tempestividade da manifestação de Id 200847727 do processo de referência, consignou a decisão embargada que o prazo processual para sua apresentação teve início no dia 28/5/2024 (terça-feira) e se encerrou no dia 19/6/2024 (quarta-feira), já consideradas a prorrogação de prazo decorrente de indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau no dia 27/5/2024 (segunda-feira); o feriado de Corpus Christi no dia 30/5/2024 (quinta-feira); e a suspensão do expediente forense no dia 31/5/2024 (sexta-feira). Nesse diapasão, como bem apontado pela embargante, a decisão embargada foi, de fato, omissa no que concerne à suspensão dos prazos processuais no dia 12/6/2024 (quarta-feira), conforme determinado pela Portaria Conjunta n. 77/2024 deste e. TJDFT (Id 64886887). Assim, excluído da contagem do prazo processual também o dia 12/6/2024, tem-se que o seu termo final foi o dia 20/6/2024 (quinta-feira), e não o dia 19/6/2024 (quarta-feira). Por esse motivo, devem ser parcialmente acolhidos embargos declaratórios somente para suprir a omissão apontada quanto à contagem do prazo processual e, por conseguinte, retificar o seu termo final para o dia 20/6/2024 (quinta-feira). Ressalto, contudo, que a alteração do termo final do referido prazo em nada altera as conclusões postas pelo pronunciamento judicial embargado, uma vez já ter sido nele reconhecida a tempestividade da manifestação de Id 200847727 do processo de referência. 2. Da preclusão lógica Quanto à alegada omissão no exame do argumento relativo à alegada inocorrência de preclusão lógica, razão não assiste à embargante. Isso porque expressamente consignado no decisum atacado ter ela reconhecido que procedeu a retiradas indevidas das contas de titularidade do de cujus (Id 193892724 do processo de referência). Diante do fato declarado, não pode, agora, simplesmente ignorá-lo como se não o tivesse feito. Confira-se, a propósito, o inequívoco pronunciamento desta Relatoria: (...) Apesar de tempestiva a prática do mencionado ato processual, faltam elementos a indicar a probabilidade do direito alegado pela agravante no que concerne à postulada análise da destinação dada às quantias por ela retiradas das contas do falecido, haja vista ter se operado a preclusão lógica quanto a essa matéria. Explico. Ao Id 189435645 do processo de referência, os herdeiros Mauricio Ferreira do Sacramento, Milene Ferreira Cavallari, Mauro Ferreira do Sacramento, Milson Ferreira do Sacramento e Mariana Ferreira do Sacramento apresentaram impugnação às primeiras declarações (Id 186677700 do processo de referência), alegando, entre outras matérias, a ocorrência de retiradas indevidas de valores das contas de titularidade do de cujus, no montante de R$ 84.604,22. Em réplica oferecida ao Id 193892724 do processo de referência, a agravante reconheceu a ter havido a realização das aludidas retiradas, concordando expressamente com a inserção dos valores em questão nas primeiras declarações, com abatimento da sua respectiva quota parte na sucessão. Confira-se: (...) No tocante aos pontos 1, 2, 3, a inventariante salienta que, após o falecimento do inventariado, realmente foram operadas tais retidas das contas BB (ag. 4267-6 – CC 178.093-X) no montante R$68.379,23 e BRB (ag. 211, CC 211.110.519) no valor de R$16.224,99. Portanto, se compromete a inserir nas primeiras declarações tais retiradas, incidentes sob a(s) quota(s) parte(s) respectiva da sucessão. Nesse diapasão, como bem consignado pela decisão agravada, “houve clara preclusão lógica em face da inventariante, pois não pode ela reconhecer uma situação jurídica (qual seja, a prática de desfalques injustificados nas contas do falecido) e, posteriormente, insurgir-se contra ela (alegando que as retiradas foram legítimas)”. Enfim, nada obstante tempestiva a petição apresentada ao Id 200847727 do processo de referência, verificada a preclusão lógica acerca da matéria atinente às retiradas de valores da conta bancária do falecido, reputo não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela agravante. Não há na decisão embargada o vício apontado por alegada falta de consideração dos argumentos relativos à inocorrência de preclusão lógica. Em verdade, da análise das razões expostas pela recorrente, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando da análise do pedido de efeito suspensivo, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Nesse contexto, reconheço nas razões apresentadas pela embargante mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embagada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, que admitem a retificação do julgado apenas nos casos em que demonstrados os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. (...). 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Vale salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, § 1o, IV, do CPC. Ressalto, nesse ponto, que os argumentos apresentados pela agravante – isto é, a possibilidade de retificação das primeiras declarações; e o fato de o requerimento de partilha de gastos ter sido apresentado antes da dita retificação e com base em documentos novos – são irrelevantes para o reconhecimento ou não da preclusão lógica, que veda a adoção de comportamento contraditório pela parte. Enfim, não vislumbro a omissão apontada pela embargante nesse particular. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada quanto à contagem do prazo concedido à recorrente para apresentar a manifestação de Id 200847727 do processo de referência, o que faço para excluir o dia 12/6/2024 e, por conseguinte, fixar como termo final o dia 20/6/2024 (quinta-feira). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora